Tribunal: TJDFT
Processo: 0724409-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724409-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) EMBARGADO: VALDIVINO GARCEZ DOS SANTOS JUNIOR DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão de ID 37635092, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID 37919659), a parte agravante, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é contraditória, uma vez que determinou a submissão da penhora ao juízo da recuperação judicial, mas indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o deferimento do pedido de efeito suspensivo. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. Ao requerer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a parte agravante o fez com base na alegada incompetência do juízo prolator da decisão agravada, circunstância que ensejaria a nulidade dos atos processuais praticados no primeiro grau de jurisdição. Todavia, a decisão embargada confirmou, em análise prefacial, a competência do juízo. Pontuou-se exclusivamente a necessidade de manifestação do juízo da recuperação judicial porque a questão está alcançada pela preclusão, diante do julgamento do AGI n. 0739692-95.2020.8.07.0000, em que essa condicionante foi estabelecida pela e. 6a Turma Cível. Em outras palavras, não houve acolhimento das razões recursais do agravo de instrumento a justificar o deferimento do efeito suspensivo, de modo que não se verifica a contradição alegada. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora